Tribunal: TJDFT
Processo: 0735861-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0735861-02.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: LUCILENE FERREIRA COELHO, CELIO ROBERTO ERNESTINO DE MELO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por CÉLIO ROBERTO ERNESTINO DE MELO e por LUCILENE FERREIRA COELHO (réus) contra a sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara de Entorpecentes do DF, que os condenou pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas). Intime-se a advogada dos apelantes para que junte o termo de procuração “ad judicia”, nos moldes legais. Após, retornem-me os autos conclusos para análise. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador